Tribunal: STF
Processo: RE 75832
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL (SÚMULA 251). PARA QUE A INTERVENÇÃO
DA UNIÃO NA CAUSA, COMO ASSISTENTE, ESTABELECA A COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL, E MISTER QUE A UNIÃO REVELE INTERESSE LEGITIMO PARA
INTERVIR NO FEITO, INDICANDO QUAL RELAÇÃO JURÍDICA, INTERCORRENTE
ENTRE ELA E QUALQUER DAS PARTES, SOFRERA A INFLUENCIA DA SENTENÇA A
SER PROFERIDA. A SÓ ALEGAÇÃO DE QUE A UNIÃO POSSUI A MOR PARTE DO
CAPITAL DA SOCIEDADE NÃO LEGITIMA A DESLOCAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A
JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.